Tribunal: TJSP
Processo: 1016085-37.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
r 95/98 dispõe que eventual vício formal na lei não constitui escusa válida para seu descumprimento
5. Não há que se falar em cobrança de juros em patamar superior ao contratado. A parte autora efetuou cálculos equivocados, sem observar a possibilidade de capitalização de juros e a incidência de vários outros encargos que compõem o custo efetivo total do negócio. Há confusão, por parte da autora, entre os juros e o custo efetivo total.
6. Nos termos do REsp 1.578.553, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, as tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato são válidas, mas é abusiva a cobrança, se não houver efetiva prestação do serviço de avaliação e de registro. Além disso, também é abusiva a cobrança se resultar em onerosidade excessiva.
7. No caso, a ré não trouxe documento prova do registro do contrato. Quanto à tarifa de avaliação de bem, há laudo a justificar a cobrança desse encargo.
8 . A tarifa de cadastro pode ser cobrada apenas no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. Entendimento sedimentado no julgamento processado pelo art. 543-C, do CPC, junto à 2a Seção do STJ, REsp 1.251.331-RS e 1.255.573-RS. O valor exigido, no entanto, é excessivo e merece redução, diante da simplicidade do serviço.
9. As financeiras podem incluir seguro em seus contratos, mas devem conceder ao consumidor oportunidade de optar por aderir ou não a esse negócio. E não só. O consumidor também deve poder escolher a seguradora de seu interesse, não podendo ser compelido a contratar com a seguradora previamente estipulada pelo financiador. Entendimento sedimentado no REsp 1.639.320-SP, tema 972. Venda casada observada no caso concreto.
10. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1016085-37.2016.8.26.0114; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Melo Colombi

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

04/03/2020

Ementa:

CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. PERCENTUAL CONTRATADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, AVALIAÇÃO, CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA.
1. Nas cédulas de crédito bancário em que há expressa previsão de juros capitalizados, essa cobrança é válida.
2. Para se configurar expressa a capitalização de juros em período

Ementa:

CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. PERCENTUAL CONTRATADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, AVALIAÇÃO, CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA.
1. Nas cédulas de crédito bancário em que há expressa previsão de juros capitalizados, essa cobrança é válida.
2. Para se configurar expressa a capitalização de juros em período inferior ao anual, basta que a taxa anual supere o duodécuplo da mensal.
3. Irrelevante análise da constitucionalidade da Medida Provisória 2.170-36/2001, porquanto a norma que permite a capitalização de juros na cédula de crédito bancário é a Lei 10.931/04.
4. Ademais, a Lei Complementar 95/98 dispõe que eventual vício formal na lei não constitui escusa válida para seu descumprimento
5. Não há que se falar em cobrança de juros em patamar superior ao contratado. A parte autora efetuou cálculos equivocados, sem observar a possibilidade de capitalização de juros e a incidência de vários outros encargos que compõem o custo efetivo total do negócio. Há confusão, por parte da autora, entre os juros e o custo efetivo total.
6. Nos termos do REsp 1.578.553, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, as tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato são válidas, mas é abusiva a cobrança, se não houver efetiva prestação do serviço de avaliação e de registro. Além disso, também é abusiva a cobrança se resultar em onerosidade excessiva.
7. No caso, a ré não trouxe documento prova do registro do contrato. Quanto à tarifa de avaliação de bem, há laudo a justificar a cobrança desse encargo.
8 . A tarifa de cadastro pode ser cobrada apenas no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. Entendimento sedimentado no julgamento processado pelo art. 543-C, do CPC, junto à 2a Seção do STJ, REsp 1.251.331-RS e 1.255.573-RS. O valor exigido, no entanto, é excessivo e merece redução, diante da simplicidade do serviço.
9. As financeiras podem incluir seguro em seus contratos, mas devem conceder ao consumidor oportunidade de optar por aderir ou não a esse negócio. E não só. O consumidor também deve poder escolher a seguradora de seu interesse, não podendo ser compelido a contratar com a seguradora previamente estipulada pelo financiador. Entendimento sedimentado no REsp 1.639.320-SP, tema 972. Venda casada observada no caso concreto.
10. Recurso parcialmente provido.